Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DO STF. HIPÓTESE DE EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ao apreciar o Tema 1.076 em recente decisão vinculante, o c. STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).
2. Na oportunidade, determinou-se que o arbitramento por equidade só seria admitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou, o valor da causa for muito baixo.
3. O Supremo Tribunal Federal tem reiterado seu entendimento, em prestígio dos relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, no sentido de que são admitidas ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto.
4. Deve ser dada interpretação teleológica ao §8o, do art. 85 do CPC, para compreender que, “ações em que for inestimável o valor da causa”, também abrangem aquelas com valor altíssimo – porque em sentido contrário a “irrisório”.
5. Assim, admite-se o afastamento do entendimento fixado no Tema 1.076, quando a fixação nos percentuais previstos no código processual representar flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso em tela, em que o valor devido pelos credores a título de honorários em favor do Distrito Federal seria maior que o próprio crédito devido.
6. Negou-se provimento ao recurso.